Tribunal: CARF
Processo: 10380.723326/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723326/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
DUBOI - FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723326/2013-68
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2013-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.723326/2013-68, em face do acórdão no 01-27.473, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão realizada em 17 de
outubro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, DEBCAD 51.026.7424,
que apurou um crédito tributário no valor total de R$ 315.859,93 compreendendo juros
e multa de mora relativo à glosa de compensações realizadas em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 13/24, em síntese, que:
O Auto de Infração versa sobre “contribuições sociais a cargo da empresa
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) devidas e não recolhidas em época própria por
haverem sido objeto de COMPENSAÇÕES realizadas pelo contribuinte com
“INDÉBITOS” originários de contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a
título de SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE (quinze
primeiros dias), FÉRIAS e 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL, os quais foram
glosados pela fiscalização, tendo em vista que a compensação de tais valores ocorreu de
forma indevida e Multa por Descumprimento de Obrigações Acessória (Entrega de
GFIP com incorreções em campos)”.
“A incidência de contribuições previdenciárias sobre tais rubricas foi objeto de
discussão judicial pelo contribuinte através do Mandado de Segurança
2009.81.00.0098680”.
A compensação foi realizada antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2013-68

Também foi lançado um crédito tributário no valor de R$ 4.500,00 referente ao
descumprimento de obrigação acessória, relatado no Auto de Infração, DEBCAD
51.026.7432:
“As Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com
informações relativas ao período de compensação efetuado pelo contribuinte, nas
competências de 08/2009 a 03/2010, inclusive 13o salário de 2009, foram informadas
com erros nos campos “VALOR SOLICITADO”, “VALOR COMPENSADO”,
“PERÍODO
INICIAL
DA
COMPENSAÇÃO
e
“PERÍODO
FINAL
DA
COMPENSAÇÃO”.
Em sua impugnação, fls. 117/133, o interessado, representado por sua advogada, fls.
134/135, alega em síntese, que:
Houve um equívoco na autuação, uma vez que foram proferidas decisões favoráveis a
impugnante nos autos do processo judicial no 000986858.2009.4.05.8100, “o que por si
só suspende a exigibilidade do crédito”.
Defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias sem a contraprestação em serviços laborais. A exigência de contribuição
previdenciária sobre o adicional de um terço de férias implica inegável ofensa ao
princípio constitucional da legalidade tributária.
Informa “que a jurisprudência sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária
patronal sobre as férias gozadas não é mais pacífica em favor da União Federal”.
“Graças à interposição do Recurso Especial ao STJ, a impugnante procedeu ao
preenchimento dessa informação em suas GFIP’S”.
Sustenta a legalidade das compensações realizadas, uma vez que lastreadas por decisões
no âmbito da ação judicial no 000986858.2009.4.05.8100.
“Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente a
juntada posterior de documentos, e especialmente pela realização de perícia técnica”.
“Requer-se que seja recebida a presente Impugnação Administrativa, visto que
tempestiva, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que em seguida seja decretada a total
improcedência dos auto de infração DEBCAD no 51.026.7424”.
Em 30/04/2013 a impugnante informa, fls. 181/187, o pagamento da multa exigida por
meio do Auto de Infração 51.026.7432, em 24/04/2013, “com redução de 50% do
valor”. Essa informação é confirmada pelo Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário – SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, CE, fl.
193.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 195/202
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. FÉRIAS. 1/3 DE FÉRIAS. QUINZENA ANTERIOR AO INÍCIO
DO
AUXÍLIODOENÇA.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSIÇÃO NORMATIVA.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2013-68

Para que determinada verba seja excluída do salário-de-contribuição ou da base de
cálculo das contribuições da empresa é necessário que a não incidência esteja contida de
forma expressa em uma norma válida ou que o interessado seja beneficiário de sentença
judicial transitada em julgado, a revestir o crédito de uma certeza necessária para a
efetivação de compensações.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Conclusão
Em vista do exposto, vota-se pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD 51.026.7424.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 210/231,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de
provas. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2013-68

Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, razão pela qual,
rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de dessa.
Glosa de compensação indevida.
Conforme relatado, o Auto de Infração versa sobre “contribuições sociais a cargo
da empresa (contribuição patronal) devidas e não recolhidas em época própria por haverem sido
objeto de compensações realizadas pelo contribuinte com “indébitos” originários de
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, auxílio-
doença e auxílio-acidente (quinze primeiros dias), férias e 1/3 de férias constitucional, os quais
foram glosados pela fiscalização, tendo em vista que a compensação de tais valores ocorreu de
forma indevida e Multa por Descumprimento de Obrigações Acessória (entrega de GFIP com
incorreções em campos)”. A incidência de contribuições previdenciárias sobre tais rubricas foi
objeto de discussão judicial pelo contribuinte através do Mandado de Segurança
2009.81.00.0098680 e a compensação foi realizada antes do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Verifica-se que a contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em
julgado das decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação declarada em
GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que
determina o CTN, no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
(grifou-se)
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo
ainda não havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se que não há nos
autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação tributária de regência, autorizasse
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2013-68

o contribuinte a compensar valores decorrentes de discussão judicial ainda não transitada em
julgado com contribuições apuradas, conforme realizou.
Portanto, em conformidade com o art. 170-A do CTN e em respeito à decisão
judicial referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da autuação tratada
no presente processo, foram efetuadas sem que, na oportunidade de sua realização, existissem
créditos que lhes amparassem, devendo tais glosas serem mantidas.
Por tais razões, diante da vedação da possibilidade de compensação antes do
trânsito em julgado, desnecessário perquirir a incidência tributária sobre os valores pagos a título
de salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-acidente (quinze primeiros dias), férias e 1/3 de
férias constitucional, eis que, ainda que fosse reconhecida a não incidência de contribuição
previdenciária sobre tais rubricas, ainda assim seria mantida a glosa, por força do art. 170-A do
CTN.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade, necessário referir que a Súmula
CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela qual descabe a apreciação por este
Conselho destas alegações.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital